Tribunal: TJMT
Processo: 1008053-72.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008053-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), CLEUZA GALVAO DE LIMA - CPF: 555.688.589-34 (AGRAVANTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MS GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME - CNPJ: 24.010.059/0001-29 (AGRAVADO), DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 024.918.711-65 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE CARLOS VALE - CPF: 739.944.131-68 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008053-72.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº 1008053-72.2020.8.11.0000

Agravante
: Cleuza Galvão de Lima

Agravada:
MS Gestão de Negócios Ltda.-ME

Processo origem n° 1461-73.2018.811.0008 (Cód. 134856)

2ª Vara Cível Barra do Bugres

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DECISÃO QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A GRATUIDADE DA JUSTIÇA - EXCLUSÃO EXPRESSA DO CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA - ART. 373, §1º CPC - ÔNUS REDISTRIBUÍDO NO CASO CONCRETO - DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO DA PROVA PELA PARTE REQUERIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Em princípio, à parte autora incumbe o pagamento de honorários periciais quando a produção da prova técnica tiver sido por ela requerida com exclusividade (art. 95 do CPC), porém pode o juízo, dadas as peculiaridades da causa, realizar a distribuição dinâmica do ônus da prova.

Art. 373, § 1º do CPC: “
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008053-72.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº 1008053-72.2020.8.11.0000

Agravante
: Cleuza Galvão de Lima

Agravada:
MS Gestão de Negócios Ltda.-ME

Processo origem n° 1461-73.2018.811.0008 (Cód. 134856)

2ª Vara Cível Barra do Bugres

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Cleuza Galvão de Lima.

Ação
: Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, que move em desfavor de
MS Gestão de Negócios Ltda.-ME.

Decisão
: indeferiu o pedido de gratuidade da justiça com relação aos honorários periciais.

Agravo
: Sustenta que ajuizou a presente ação após perceber a realização de descontos que não havia autorizado em seu extrato bancário.

Alega que, em decisão anterior (fls. 88), o juízo
a quo
deferiu a gratuidade da justiça à agravante com relação às custas processuais e indeferiu com relação aos honorários periciais.

Afirma que, após este indeferimento, o perito apresentou honorários no valor de R$ 4.980,00 (fls. 91/95).

Assevera que informou ao juízo a impossibilidade de custeio dos honorários, o que alega ter comprovado por meio da juntada aos autos do comprovante de seu benefício previdenciário, no valor líquido de R$ 648,80. Aduz que o pedido fora indeferido (fls. 112) em decisão carente de fundamentação jurídica.

Defende a concessão da gratuidade da justiça, porquanto não possui condições de arcar com os honorários periciais, nos moldes do artigo 98, §1º, VI, do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, com a concessão da justiça gratuita à agravante com relação ao pagamento dos honorários periciais.

Sem pedido liminar
(Id. 39267991).

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 44036475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008053-72.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº 1008053-72.2020.8.11.0000

Agravante
: Cleuza Galvão de Lima

Agravada:
MS Gestão de Negócios Ltda.-ME

Processo origem n° 1461-73.2018.811.0008 (Cód. 134856)

2ª Vara Cível Barra do Bugres

VOTO

Agravo interposto por
Cleuza Galvão de Lima
contra decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais que move em desfavor de
MS Gestão de Negócios Ltda. - ME
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça com relação aos honorários periciais.

Verifica-se que o juízo singular concedeu a gratuidade da justiça parcialmente à parte autora, com fundamento no artigo 98, §5º do CPC, para abarcar somente as custas processuais e não os honorários periciais (fls. 88 – Id. 39190092 - Pág. 2).

Na mesma decisão, foi deferido o pedido de produção de prova pericial, realizado pela autora, bem como foi nomeada empresa para realiza-la e determinado o custeio dos honorários pela parte autora.

Posteriormente, houve manifestação da empresa indicada pelo juízo, que apresentou proposta de honorários no valor de R$ 4.980,00 (Id. 39190093), de que foram as partes intimadas, conforme Certidão Id. 39190098 - Pág. 10.

Manifestou-se a autora e afirmou que não tem condições de arcar com os custos dos honorários periciais e requereu a concessão da gratuidade com relação aos honorários periciais.

O pedido foi indeferido, o que constitui a decisão ora agravada (Id. 39202502 - Pág. 8).

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão que determinou o custeio dos honorários periciais pela parte autora.

Nota-se que, em princípio, fixado o valor dos honorários periciais, a parte que requereu a produção da prova pericial deverá adiantar o recolhimento da referida importância. Se a parte que requereu a prova é beneficiada pela gratuidade da justiça, a prova pericial poderá ser custeada pelo Estado.

No entanto, verifica-se que é caso de distribuição dinâmica do ônus da prova, nos moldes do artigo 373, §1º, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

§ 1º Nos casos previstos em lei ou
diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso
, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

A distribuição dinâmica da carga probatória importa em um deslocamento do ônus probatório, segundo forem as circunstâncias do caso, para recair sobre aquele sujeito processual que se encontra em melhores condições de produzi-la, para além de seu posicionamento como autor ou réu, ou de se tratarem de fatos constitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos.
[1]

Portanto, entende-se que o objetivo da doutrina dinâmica é fazer uma melhor distribuição do ônus, para que se adeque à situação posta em juízo. Dessa forma, caso não seja satisfatória para determinado processo a solução fornecida pela regra genérica da lei, existe a possibilidade de uma adequação do ônus probatório àquela situação específica, de modo a determinar a produção da prova pela parte que melhor puder realiza-la.

Na hipótese, verifica-se que a parte autora comprovou a excessiva dificuldade em cumprir o encargo, não apenas devido ao valor dos honorários periciais (R$ 4.980,00 - Id. 39190093), com os quais não tem condição de arcar, em razão de seus exíguos rendimentos mensais, mas também em decorrência da superioridade técnica da parte requerida, por se tratar de empresa de gestão de negócios.

Ademais, a prova pericial requerida tem o objetivo de elucidar se a assinatura posta em contrato é, de fato, da autora.

Desse modo, trata-se de prova fundamental ao esclarecimento dos fatos no presente processo, máxime porque se trata de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica.

Verificada, portanto, a singularidade, incumbe à empresa requerida demonstrar a higidez do contrato supostamente firmado entre as partes.

Por fim, ainda que se entenda que a inversão do ônus não importa, também, na obrigação financeira do custeio, há situações em que o juiz pode transferir, também, o custo da perícia.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PROVA PERICIAL. ÔNUS DE SUPORTAR AS DESPESAS ADVINDAS DA PERÍCIA.INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS FULCRO NO ART. 6º, VIII, DO CDC. 1) Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pela magistrada a quo, que determinou que as demandadas arcassem com o pagamento dos honorários periciais de forma integral, bem como reconheceu que a relação entre as partes é típica de consumo e, de conseguinte, determinou a inversão do ônus da prova aos fatos em que o ora agravado for tecnicamente hipossuficiente, conforme o artigo 6º, VIII, do Código Consumerista. 2)
Consoante o disposto no art. 95 do CPC/15, o pagamento dos honorários periciais, incumbe a parte que houver requerido a perícia. No entanto, a distribuição da prova não deve ser estática ao ponto de direcioná-la unicamente a uma das partes, no caso a autora, porquanto deve ser observado quem tem melhores condições de produzi-las, o que hoje é explicitado como ônus dinâmico da prova, buscando viabilizar a análise dos pedidos, facilitar o acesso à Justiça e, por fim, cooperação dos envolvidos, quanto à prova que é essencial ao julgamento do feito, o que autoriza a inversão probante, no caso em concreto.
3) Ademais, ao contrário do que pretende fazer a crer a parte agravante, ambas as parte são responsáveis pela antecipação dos honorários periciais, pois ambas as partes são, legítimas para figurar no pólo passivo da demanda e solidariamente responsáveis, pois, a agravante é oficina autorizada da seguradora responsável pelo reparo no veículo, também seja responsável pela falha do serviço, nos moldes dos artigos 18 e 32 do CDC. Assim, configuradaa responsabilidade das requeridas, por força da tutela do consumidor na espécie, e tendo sido ocasionado o dano por mais de um fornecedor, todos respondem solidariamente consoante o disposto no art. 7º, § único do CDC. Predecentes deste egrégio TJ/RS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO” (TJRS, Agravo de Instrumento, Nº 70079121596, Sexta Câmara Cível, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 13-12-2018, Publicação: 17-12-2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA:
A distribuição da prova não deve ser estática ao ponto de direcioná-la unicamente a uma das partes, no caso à parte autora, porquanto deve ser observado quem tem melhores condições de produzi-las, o que hoje é explicitado como ônus dinâmico da prova, buscando viabilizar a análise dos pedidos, facilitar o acesso à Justiça e, por fim, cooperação dos envolvidos, quanto à prova que é essencial ao julgamento do feito, o que autoriza a inversão probante, no caso em concreto. Precedente do STJ. No caso dos autos, restou redistribuído o ônus da prova pericial pelo julgador antes da fixação de honorários periciais, considerando a situação e capacidade de cada litigante. Inclusive com fundamentação concisa, mas revestida de lógica fática e jurídica. Decisão que se mantém
. RESPONSABILIDADE HONORÁRIOS PERICIAIS: As alterações trazidas pela Lei n. 13.105/2015 tornaram taxativo o rol de hipóteses em que é cabível a interposição do agravo de instrumento, não devendo o recurso ser conhecido quanto à responsabilidade da agravante ao pagamento dos honorários periciais. Recurso não conhecido, no ponto. GRATUIDADE JUDICIÁRIA: A decisão recorrida, que concedeu a gratuidade judiciária à parte contrária, não é agravável, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.015, caput e parágrafo único, do CPC/15, o que permite não conhecimento do recurso, por manifestamente inadmissível, no ponto. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA PARTE CONHECIDA” (TJRS, Agravo de Instrumento, Nº 70078195641, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 06-12-2018, Publicação: 12-12-2018).

“Agravo de instrumento. Prestação de serviço de telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral.
Deferimento do pedido de inversão do ônus da prova. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor que não impede a distribuição dinâmica do ônus da prova. Alegação de fato negativo. Ônus da prova deve ser atribuído a quem tem maior capacidade de provar os fatos.
Decisão mantida. Recurso desprovido” (TJSP, AI 2040237-47.2020.8.26.0000, Relator(a): Pedro Kodama, 37ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 04/06/2020, Data de publicação: 04/06/2020).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar a decisão agravada e realizar a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos moldes do artigo 373, §1º do CPC, com a determinação de custeio dos honorários periciais por parte da requerida.

É como voto.

[1]
PEYRANO, Jorge W.
Nuevos Lineamientos de las Cargas Probatorias Dinámicas
. In: Cargas Probatorias Dinámicas. Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2004, p 19-20.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020